Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722489-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GEORGE COJORIAN AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico lançamento equivocado da decisão de ID 73847451, pelo que torno-a sem efeito. Certificado o exaurimento do prazo para contrarrazões conferido no ID 72662653, retornem os autos conclusos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator